Tribunal: TJSP
Processo: 1032677-94.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais – Inserção de nome na plataforma "Serasa Limpa Nome", por dívida prescrita – Sentença de parcial procedência declarando a inexigibilidade do débito por prescrito, rejeitando o pedido de danos morais – Recurso exclusivo da autora – Danos morais – Descabimento – A plataforma "Serasa Limpa Nome" se trata de ferramenta visando a negociação

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais – Inserção de nome na plataforma "Serasa Limpa Nome", por dívida prescrita – Sentença de parcial procedência declarando a inexigibilidade do débito por prescrito, rejeitando o pedido de danos morais – Recurso exclusivo da autora – Danos morais – Descabimento – A plataforma "Serasa Limpa Nome" se trata de ferramenta visando a negociação de dívidas, não se equiparando a cadastro de inadimplentes – Inexistência de prova da negativação do nome da autora, cobrança vexatória ou comprometimento do score – Danos morais não evidenciados – Recurso negado.

Honorários advocatícios de sucumbência - Propósito de majoração da verba honorária fixada na sentença apelada - Falta de interesse recursal – Pedido ilógico da autora apelante de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência na medida somente ela (autora) decaiu na quase totalidade dos pedidos, sendo condenada na sentença apelada ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa – Recurso não conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.*